Tribunal: TRF3
Processo: 5003446-61.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
62/907)

5003446-61.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003446-61.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: WILSON ROCHA NETO, RODRIGO PERRONI EL SAMAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON ROCHA NETO - RS127732-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: HENRIQUE MINORU KENITE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HENRIQUE MINORU KENITE: WILSON ROCHA NETO - RS127732-A, RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 9.987,04, constando, por erro material, que a verba seria devida pela União.

O embargante sustenta a existência de erro material quanto à indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários, requerendo a correção para que conste como devedora a Caixa Econômica Federal – CEF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O erro material, por não demandar rediscussão do mérito, pode ser corrigido por meio de embargos declaratórios, inclusive de ofício.

No caso, verifica-se equívoco na redação do acórdão ao atribuir à União a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando o correto é a atribuição à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme fundamentação do julgado.

Impõe-se, portanto, a correção do erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, tão somente para sanar erro material, a fim de constar que os honorários advocatícios, no valor de R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), são devidos pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A retificação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios configura correção de erro material, sem modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS no 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003446-61.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: WILSON ROCHA NETO, RODRIGO PERRONI EL SAMAN

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON ROCHA NETO - RS127732-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: HENRIQUE MINORU KENITE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HENRIQUE MINORU KENITE: WILSON ROCHA NETO - RS127732-A, RODRIGO PERRONI EL SAMAN - SP290977-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON ROCHA NETO e RODRIGO PERRONI EL SAMAN contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, para fixar o valor da verba honorária, a cargo do ente autárquico, em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 346310927), ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não fixou honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade acolhida para excluir o agravante do polo passivo de execução fiscal, mantido o prosseguimento do feito em relação à empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que exclui o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinguir o feito, e qual o critério de fixação do valor, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 961 (REsp 1.358.837/SP), fixou a tese de que "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

Consoante entendimento consolidado no EREsp 1.880.560/RN (Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04/04/2024), nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do coexecutado, sem impugnar o crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, devendo a verba honorária ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

No caso concreto, a causalidade recai sobre a União, que deu causa ao ajuizamento da exceção ao direcionar indevidamente a execução contra o agravante.

Os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/SP (2025), item 9.5 - Defesa em execução fiscal, recomenda o montante de R$ 9.987,04.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para fixar os honorários advocatícios devidos pela União em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Tese de julgamento:

"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, quando acolhida exceção de pré-executividade que exclui o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito, observando-se o princípio da causalidade. 2. A verba honorária deve respeitar os parâmetros da tabela da OAB aplicável à defesa em execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 8o; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/03/2021; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 04/04/2024; STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 01/10/2010.”

Alega a parte embargante, em suma, que o texto final do v. acórdão incorreu em erro material ao atribuir os ônus sucumbenciais à União Federal, quando a parte exequente e agravada é a Caixa Econômica Federal (CEF) (ID 346814951).

Devidamente intimada, a parte embargada tomou ciência do recurso (ID 353615147).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Entretanto, razão assiste ao embargante, de modo que passo a integrar a fundamentação do v. acórdão, nos seguintes termos:

ONDE CONSTA:

"Assim, de rigor a fixação da verba honorária, a cargo da União, no montante supra mencionado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para fixar o valor da verba honorária, a cargo da União, em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos)."

LEIA-SE:

"Assim, de rigor a fixação da verba honorária, a cargo da Caixa Econômica Federal - CEF, no montante supra mencionado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para fixar o valor da verba honorária, a cargo da Caixa Econômica Federal - CEF, em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos). "

E, integrar a ementa:

Onde se lê: 1. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios devidos pela União em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Leia-se: 1. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios devidos pela Caixa Econômica Federal em R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente, para sanar o erro material apontado, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PARTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 9.987,04, constando, por erro material, que a verba seria devida pela União.

O embargante sustenta a existência de erro material quanto à indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários, requerendo a correção para que conste como devedora a Caixa Econômica Federal – CEF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à indicação da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O erro material, por não demandar rediscussão do mérito, pode ser corrigido por meio de embargos declaratórios, inclusive de ofício.

No caso, verifica-se equívoco na redação do acórdão ao atribuir à União a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando o correto é a atribuição à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme fundamentação do julgado.

Impõe-se, portanto, a correção do erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, tão somente para sanar erro material, a fim de constar que os honorários advocatícios, no valor de R$ 9.987,04 (nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), são devidos pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A retificação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios configura correção de erro material, sem modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS no 62.689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, tão somente para sanar o erro material apontado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão